Tribunal: STF
Processo: RE 93742
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SEM A FORMALIDADE ESSENCIAL DA
INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO, NÃO SE TORNA OPONIVEL A TERCEIROS. O
REGISTRO E QUE LHE ATRIBUI EFICACIA "ERGA OMNES".
II- VALIDA E A PENHORA DO BEM PROMETIDO, POR DIVIDA DO PROMITENTE-
VENDEDOR, QUANDO NÃO REGISTRADA PREEXISTENTE PROMESSA DE VENDA POR
ELE PACTUADA.
III- DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR PARTE DO COMPRADOR,
AINDA QUE IMITIDO NA POSSE DO IMÓVEL PROMETIDO, PARA O EFEITO DE
ANULAR A PENHORA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.